Tribunal: TJDFT
Processo: 0706940-72.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. IMÓVEL. DOAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. PRESUNÇÃO. PATRIMÔNIO COMUM. PARTILHA. AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
1. O CC, art. 1.658, determina que no regime de comunhão parcial de bens comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, ressalvadas as exceções legais.
2. A doação requer prova por escritura pública ou instrumento particular do recebimento de quantia pelo donatário (CC. art. 541).
3. É ônus do autor fazer prova da existência dos fatos constitutivos de seu direito, ao passo que incumbe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
4. A ausência de contribuição financeira por um dos conviventes não impede a meação do bem, pois presume-se que o patrimônio adquirido na constância do casamento, sob o regime de comunhão parcial, é resultado do esforço comum do casal.
5. Na ação de divórcio, não há condenação ou proveito econômico mensurável diante da inexistência de acréscimo patrimonial em benefício das partes, mas apenas a partilha de bens integrantes do acervo comum do casal. Os honorários sucumbenciais, portanto, devem ser fixados com base no critério da equidade, nos termos do CPC, artigo 85, § 8o.
6. Recurso conhecido e não provido.